Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL RIACHO FUNDO II – ETAPA 4. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO E HABILITAÇÀO DE CADASTRO. MERA EXPECTATIVA DE DIRIETO À CONTEMPLAÇÀO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A inscrição em programa habitacional e a habilitação dos cadastros pela CODHAB geram apenas expectativa de direito à contemplação e à aquisição de uma unidade imobiliária, uma vez que são apenas etapas do programa.
2. É vedado ao Poder Judiciário incursionar sobre o mérito do ato administrativo discricionário, ficando o seu exame adstrito aos aspectos legais daqueles narrados nos autos.
3. Resta descaracterizada a apontada litigância de má-fé, se a conduta dos autores não se adequa a nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC.
4. Recurso não provido.